Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-59.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9538 - Liquidação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004747-59.2011.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANCISCO FARIAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO JUDICIAL. NATUREZA DE GARANTIA DO JUÍZO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação do Banco do Brasil S.A., reconheceu o depósito judicial como garantia do juízo e não como pagamento voluntário, bem como reduziu o valor das astreintes de R$ 150.000,00 para R$ 30.000,00, em cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Francisco Farias da Silva.

Na origem, o feito buscava a declaração de inexistência de débito decorrente de contrato bancário, com exclusão de nome dos cadastros restritivos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões discutidas consistem em:
(i) saber se o depósito judicial efetuado pela instituição financeira pode ser considerado como pagamento voluntário da obrigação, a ensejar a extinção da execução;
(ii) saber se a redução das astreintes viola a coisa julgada ou desvirtua sua natureza coercitiva, especialmente diante da alegada reiteração no descumprimento da ordem judicial;
(iii) saber se o valor da multa cominatória, ainda que reduzido, permanece desproporcional à obrigação principal, a ensejar nova readequação ou extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O depósito judicial realizado teve finalidade inequívoca de garantir o juízo, sendo inadmissível sua interpretação como pagamento voluntário, diante da ausência de manifestação inequívoca de quitação e da apresentação tempestiva de impugnação à execução.
5. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que o depósito judicial, mesmo quando precedido de petição que mencione pagamento, não configura adimplemento voluntário, quando há resistência expressa quanto ao crédito executado.
6. A decisão monocrática que reduziu as astreintes encontra respaldo no art. 537, § 1º, do CPC, sendo firme o entendimento do STJ no sentido de que a multa cominatória pode ser revista, mesmo após seu vencimento, quando se mostrar excessiva ou desproporcional à obrigação descumprida.
7. A multa originariamente fixada (R$ 150.000,00), diante da singeleza da obrigação (exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes), mostrou-se desarrazoada, sendo legítima sua redução para R$ 30.000,00, a fim de preservar o caráter coercitivo da penalidade sem ensejar enriquecimento indevido da parte credora.
8. A revisão do valor das astreintes não configura afronta à coisa julgada, haja vista sua natureza acessória e processual, insuscetível de preclusão, conforme jurisprudência pacificada (Tema 706/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravos Internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O depósito judicial realizado com a finalidade de garantir o juízo e acompanhado de impugnação tempestiva não constitui pagamento voluntário da obrigação executada. 2. A multa cominatória pode ser reduzida judicialmente, inclusive após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, sempre que se mostrar desproporcional, conforme autoriza o art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, § 1º; 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 706; AgInt no AREsp 2.059.692/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2022; REsp 1.006.473/PR; REsp 1.354.913/TO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0004747-59.2011.8.14.0028

AGRAVANTE/AGRAVADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVANTE/AGRAVADO/APELADO: FRANCISCO FARIAS DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravos Internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática deste Relator, em que dei provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por FRANCISCO FARIAS DA SILVA.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada, objetivando, em suma, a declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo bancário, bem como a condenação por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Prolatada sentença de mérito, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e tornando definitiva a tutela provisória que determinava a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Em fase de cumprimento de sentença, o autor peticionou requerendo a aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o Banco não teria promovido a baixa do registro no CADIN. Após a intimação, o Banco do Brasil efetuou depósito judicial no valor de R$ 185.694,88.

Posteriormente, o Banco impugnou o cumprimento da sentença, alegando vícios nos cálculos apresentados pelos exequentes. Tal impugnação foi acolhida parcialmente por este Relator em decisão monocrática, com fundamento na inexistência de manifestação inequívoca de quitação pela parte executada, reconhecendo-se o depósito como mera garantia do juízo e não como pagamento voluntário. Ademais, foi determinada a redução do valor da multa cominatória arbitrada, reduzindo-a de R$ 150.000,00 para R$ 30.000,00, por reputar desproporcional o montante originalmente fixado.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO AUTOR:

O autor interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra o entendimento deste Relator quanto à natureza do depósito judicial efetuado pelo Banco recorrido, argumentando que houve manifestação expressa de que se tratava de pagamento, com pedido de extinção do feito por cumprimento da obrigação, motivo pelo qual a posterior impugnação seria inadmissível, ante a preclusão consumativa e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Invoca jurisprudência do STJ sobre a importância da boa-fé processual, da segurança jurídica e da coerência da conduta processual das partes.

Argumenta, ainda, que a decisão monocrática desconsiderou o fato de que o Banco, à época da fixação da multa (astreinte), não interpôs qualquer recurso, permitindo o trânsito em julgado da decisão que a fixou, circunstância que afastaria a possibilidade de revisão do valor em sede de impugnação. A multa teria natureza coercitiva, proporcional e vinculada à persistente recalcitrância do executado, que teria descumprido a liminar por mais de quatro anos.

Reforça, nesse ponto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada no próprio agravo, preconiza que a multa somente pode ser revista nas hipóteses expressamente previstas no art. 537, §1º, do CPC, o que não se aplica ao caso concreto.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, o provimento do presente Agravo Interno, com a reforma do
decisum
, restabelecendo-se os termos da sentença de primeiro grau, reconhecendo-se o depósito como pagamento e mantendo-se a multa originalmente fixada, com a liberação dos valores já depositados em juízo.

Contrarrazões sob o Id.
29118216
.

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RÉU:

O réu interpôs o presente recurso, insurgindo-se contra o entendimento deste Relator quanto as astreintes, no valor de R$ 30.000,00, sustentando que tal quantia ainda se mostra desarrazoada e desproporcional, especialmente considerando a natureza da obrigação principal, a ausência de resistência relevante à ordem judicial, bem como o cumprimento voluntário da obrigação e a inexistência de dano concreto à parte adversa.

Argumenta que a obrigação imposta é simples, pontual e de baixa complexidade, razão pela qual a manutenção da multa em tal patamar resultaria em enriquecimento sem causa.

Aduz que o caráter das astreintes é meramente coercitivo e instrumental, e não punitivo ou indenizatório, de modo que sua manutenção após o cumprimento da obrigação, sem qualquer prejuízo constatado à parte contrária, viola os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reforça o argumento com precedentes jurisprudenciais, notadamente os proferidos nos Recursos Especiais nº 1.354.913/TO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, e nº 1.006.473/PR, relator originário Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, no qual se adverte para o risco da formação de uma “indústria das astreintes”, fenômeno que desvirtua a finalidade das multas cominatórias e compromete a credibilidade da jurisdição.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática agravada, a fim de que seja afastada integralmente a multa cominatória outrora fixada, ou, subsidiariamente, que esta seja reduzida ao montante de R$ 5.000,00, em homenagem aos princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Contrarrazões sob o Id.
28771625
.

É o relatório, síntese do necessário, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço dos recursos, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que a alegação do autor de que a decisão monocrática teria violado a coisa julgada ao modificar o valor da multa cominatória já consolidada, e que o depósito judicial realizado pelo banco configuraria inequivocamente pagamento voluntário da obrigação, o que obstaria o processamento da impugnação; bem como, que a redução das astreintes desvirtuaria a natureza coercitiva da penalidade, estimulando o descumprimento de ordens judiciais, não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à natureza do depósito judicial realizado pelo apelante, a análise acurada dos elementos constantes dos autos demonstra que a finalidade precípua do depósito foi garantir o juízo, e não adimplir voluntariamente a obrigação executada. Embora o réu tenha, em momento inicial, mencionado equivocadamente que se tratava de pagamento, tal circunstância decorreu de manifesto erro material, prontamente esclarecido quando da apresentação tempestiva da impugnação à execução. A literalidade de petição isolada não pode preponderar sobre o contexto probatório dos autos e a inequívoca manifestação de vontade de garantir o juízo sem reconhecer a legitimidade integral do crédito executado.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o depósito judicial, quando realizado com finalidade garantidora e acompanhado de impugnação tempestiva, não configura pagamento voluntário capaz de acarretar preclusão do direito de defesa. Inexiste, portanto, manifestação inequívoca de quitação que justifique a extinção prematura do cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Colaciono, desse modo, o julgado a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART.
523
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. INCIDÊNCIA.

1. "A multa a que se refere o art.
523
do
Código de Processo Civil de 2015
será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (
AgInt no AREsp 1.271.636/SP
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).

2. No caso concreto, as informações contidas nas manifestações da agravante, na decisão de primeira instância e no acórdão recorrido não deixam dúvidas de que o depósito efetuado pela ora agravante não teve por finalidade o pagamento espontâneo do débito, nem mesmo parcial, diante das contundentes manifestações contrárias ao pronto levantamento dos valores por sua contraparte, inclusive oferecendo impugnação ao cumprimento de sentença com pedido para a atribuição de efeito suspensivo.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt no AREsp: 1663014 SP
2020/0033180-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2021).

No tocante à redução das astreintes, a decisão monocrática recorrida encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada, permanecendo suscetível de modificação sempre que se revelar insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.

A multa cominatória ostenta natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação, e não a enriquecê-lo ou puni-lo de forma desproporcional. Quando a penalidade alcança patamar manifestamente exorbitante, desvinculando-se de sua função originária e assumindo caráter meramente sancionatório, impõe-se sua readequação judicial para restabelecer os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a obrigação principal consistia na exclusão do nome do exequente dos cadastros de inadimplentes, obrigação de relativa singeleza cujo descumprimento ensejou a fixação de multa diária de R$ 100,00. A ausência de limite temporal permitiu que o montante das astreintes alcançasse o valor de R$ 150.000,00, quantia manifestamente desproporcional à natureza e relevância da obrigação inadimplida, superando em mais de quatro vezes o valor dos danos morais e honorários advocatícios deferidos ao exequente.

Registre-se, por oportuno, que a redução das astreintes não implica violação à coisa julgada, porquanto a decisão que fixa multa cominatória ostenta natureza processual e não se sujeita à imutabilidade própria do mérito da causa. A possibilidade de revisão judicial das astreintes constitui instrumento de controle da adequação da penalidade às circunstâncias concretas do caso, evitando que a legítima tutela jurisdicional se transforme em fonte de enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o artigo 537, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil não se restringe exclusivamente à multa vincenda, sendo aplicável também às astreintes vencidas sempre que houver discussão acerca do montante exigido, conforme expressamente consignado no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.059.692/RJ, de relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Cito, ainda, o Tema 706 do STJ, que fixou a seguinte tese: “A decisão que comina
astreintes
não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Por derradeiro, o argumento de que a redução das astreintes estimularia o descumprimento de decisões judiciais não merece prosperar. A readequação da penalidade não representa absolvição da conduta do devedor nem desoneração completa da multa imposta, mas tão somente restauração da proporcionalidade entre a sanção e a obrigação inadimplida. A manutenção de valores manifestamente excessivos não confere maior efetividade à jurisdição, antes comprometendo a legitimidade social do Poder Judiciário ao permitir situações de flagrante inequidade.

Outrossim, em face da alegação do réu de contínua exorbitância no valor das astreinte, anoto que a fixação de R$ 30.000,00 pela decisão monocrática observou critérios de equilíbrio entre a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial e a vedação ao enriquecimento desproporcional do credor, atendendo simultaneamente à função coercitiva da penalidade e aos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Tal valor revela-se suficiente para desestimular futuras condutas desidiosas do devedor, sem, contudo, caracterizar sanção excessiva desprovida de fundamento legal ou axiológico.

Ante o exposto, conheço dos recursos de Agravo Interno, mas lhes nego provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação expendida.

Assim é meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2025